Tribunal: STJ
Processo: 0809758-98.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984664 - MS(2025/0251962-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HELIANEY PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
MAX WILLIAN DE SALES DA SILVA - MS017533
EMBARGADO
: MARCELO DAMASCENO DA ROSA
ADVOGADO
: DENIS PEIXOTO FERRÃO FILHO - MS009995
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e erro material em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eaf424f0-0295-43e2-ade9-8b6b5e258b18

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984664 - MS(2025/0251962-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HELIANEY PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
MAX WILLIAN DE SALES DA SILVA - MS017533
EMBARGADO
: MARCELO DAMASCENO DA ROSA
ADVOGADO
: DENIS PEIXOTO FERRÃO FILHO - MS009995
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e erro material em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por HELIANEY PAULO DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (e-STJ fl. 861)

Documento eletrônico VDA55555485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:02
Código de Controle do Documento: e157867e-6f45-43fe-8a0b-0831fac77495

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma haver
omissão em relação ao enfrentamento da violação do
do CPC e erro
art. 489
material quanto ao
do CPC, em razão do erro premissa fática, visto que
art. 1.022
o
não enfrentou a questão relativa ao erro na valoração das provas.
TJ/MS
Aduz ainda o prequestionamento de todas as questões suscitadas no
recurso especial e a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
DO CPC
ART. 489
2. O acórdão embargado foi claro ao destacar a ausência de violação do
do CPC, nos seguintes termos:
art. 489
- Da ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia. O
tratou de todos os temas oportunamente
TJ/MS
colocados pela agravante, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
TJ/MS,
tratou das questões apresentadas pela agravante, destacando a sua obrigação de
cumprir com a pactuação da confissão de dívida, diante da sua confirmação
expressa quanto a validade do contrato e consideradas as provas produzidas, as
quais não desconstituíram a validade da contratação e a aquisição de mercadoria
oriunda da confissão de dívida (e-STJ fls. 582- 583), fato que não dá ensejo à
oposição de embargos de declaração.
Ressalte-se o que restou consignado:
Prevalece o entendimento de que a procedência da ação se
condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua
peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada
insubsistente sua demanda.
Feitas
essas
considerações,
no
presente
caso
o
pretende a declaração de nulidade da confissão da
embargante/apelante
dívida, sob a alegação de que não recebeu a mercadoria objeto do contrato
(ausência de recebimento na nota fiscal), além do que os valores referentes
ao depósitos realizados comprovam o pagamento da dívida. Afirmou ainda
que "restou amplamente demonstrado nos autos que o Recorrente incidiu em
erro ao assinar um termo de confissão de dívida de algo que já estava pago,
ou que sequer havia sido adquirido, visto que sequer conhecia a realidade
Documento eletrônico VDA55555485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:02
Código de Controle do Documento: e157867e-6f45-43fe-8a0b-0831fac77495

financeira da empresa, confiando unicamente, até então, em seu sócio, por
isso, merece ser declarada nula a cobrança, haja vista a demonstração da
inexistência e sua confissão quanto ao débito exequendo."
Após analisar o feito, entendo que a sentença deve ser mantida.
O vício negocial pautado no consentimento é considerado
relativo, podendo ser sanado por ato posterior das partes.
Com essa premissa, cabe observar as disposições do Código Civil:
(...)
Em vista dos dispositivos supracitados, tenho que o apelante não
pode deixar de cumprir com a pactuação da confissão de dívida, eis que
confirmou expressamente a validade do contrato após ter conhecimento das
reais condições do estabelecido.
Analisando as provas produzidas nos autos e a audiência de
instrução, tenho que os depoimentos produzidos não foram capazes de
desconstituir a veracidade da contratação e especificamente sobre a aquisição
de mercadoria oriunda da confissão de dívida, pois não restou devidamente
comprovado, pelo apelante, o erro alegado.
Ademais, constata-se que as partes, após tentativa de extinção
de sociedade, conforme documento de p. 41-43, datado de 11.07.2012,
formalizaram o instrumento particular de compra e venda em 14.09.2012
(documento de p. 12-19, dos autos no 0809758-98.2016.8.12.0001), tendo,
inclusive, a parte apelante confirmado o negócio, pois continuou a cumpri-lo
por mais de uma ocasião, tanto que realizou transferências bancárias à parte
apelada, cujo montante inclusive foi objeto de apreciação e acolhimento do
pedido por parte do magistrado "a quo".
Importante ressaltar que a atividade empresarial possui seus
riscos e exige expertise gerencial para lograr êxito, não havendo garantias de
que, ainda assim, o negócio será bem-sucedido. Desse modo, embora seja
lamentável que a parte apelante não tenha tido sucesso em sua jornada
empreendedora, conforme depoimentos produzidos em juízo, não se pode
afastar as obrigações do negócio de compra e venda por suposto erro, o qual
não restou comprovado. (e-STJ fls. 582-583)

De outro turno, alega o agravante violação do
do CPC.
art. 489
No entanto, como já destacado acima, a questão foi devida e
suficientemente fundamentada no acórdão recorrido.
Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional. (e-STJ
fls. 863-864)

II. DO ERRO MATERIAL QUANTO AO
DO CPC
ART. 1.022
3. Não se verifica o alegado erro material em relação ao
do
art. 1.022
CPC, decorrente do não enfrentamento, pelo
da questão relativa ao erro na
TJ/MS,
valoração das provas.
4. Conforme consignado, o
decidiu pela obrigação da ora
TJ/MS
embargante de cumprir com a pactuação da confissão de dívida, diante da sua
confirmação acerca da validade do contrato e consideradas as provas produzidas,
Documento eletrônico VDA55555485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:02
Código de Controle do Documento: e157867e-6f45-43fe-8a0b-0831fac77495

as quais não desconstituíram a validade da contratação e a aquisição de
mercadoria oriunda da confissão de dívida.

5. Quanto ao alegado prequestionamento e inaplicabilidade da
nas razões dos presentes embargos, a parte embargante não indica
Súmula 7/STJ,
expressamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada.
6. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios,
obscuros ou erro material do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
7. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento.
8. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
9. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
10. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
11. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55555485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:02
Código de Controle do Documento: e157867e-6f45-43fe-8a0b-0831fac77495

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.984.664 / MS
Número Registro: 2025/0251962-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08097589820168120001
0809758982016812000150004
0809758982016812000150005
8097589820168120001 809758982016812000150004 809758982016812000150005
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DAMASCENO DA ROSA
ADVOGADO
: DENIS PEIXOTO FERRÃO FILHO - MS009995
AGRAVANTE : HELIANEY PAULO DA SILVA
ADVOGADOS : FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
MAX WILLIAN DE SALES DA SILVA - MS017533
AGRAVADO
: HELIANEY PAULO DA SILVA
ADVOGADOS : FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
MAX WILLIAN DE SALES DA SILVA - MS017533
AGRAVADO
: MARCELO DAMASCENO DA ROSA
ADVOGADO
: DENIS PEIXOTO FERRÃO FILHO - MS009995
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56864116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 8cb9fa5e-3a40-48c6-81a4-2ca067717b0d

EMBARGANTE : HELIANEY PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
MAX WILLIAN DE SALES DA SILVA - MS017533
EMBARGADO : MARCELO DAMASCENO DA ROSA
ADVOGADO
: DENIS PEIXOTO FERRÃO FILHO - MS009995
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 8cb9fa5e-3a40-48c6-81a4-2ca067717b0d